Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. NOVA PESQUISA DE ATIVOS. PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se saber se é caso de se deferir a pesquisa no sistema SISBAJUD de maneira automática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário pode atuar no auxílio, com a utilização do sistema SISBAJUD (na modalidade teimosinha), na busca de bens do executado, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante 30 (trinta dias) - modalidade “teimosinha”, ainda não realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 854.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1719419, 07031568020238070000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 21/6/2023, p. 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 7/6/2023, p. 8/7/2023.